Tribunal: STF
Processo: HC 94122
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-19
Data de publicação: 2008-08-19

Ementa:
EMENTAS: 1. AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Decreto fundado na
   necessidade de garantia de aplicação da lei penal. Inexistência
   de fatos que representem risco a tal aplicação. Réus pertencentes
   à classe média. Razão que não autoriza a prisão cautelar.
   Constrangimento ilegal caracterizado. Aplicação do art. 5º, inc.
   LVII, da CF. Precedentes. Não se justifica prisão preventiva a
   título de garantia de aplicação da lei penal, à só vista do fato
   de o réu pertencer à classe média.
2. AÇÃO PENAL. Prisão
   preventiva. Decreto fundado na gravidade do delito.
   Inadmissibilidade. Razão que não autoriza a prisão cautelar.
   Constrangimento ilegal caracterizado. Precedentes. HC concedido.
   É ilegal o decreto de prisão preventiva que se funda na gravidade
   do delito.
3. AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Decreto fundado
   também em necessidade de garantia da ordem pública. Providência
   fundamentada em fato sobre o qual ainda não existia juízo de
   culpabilidade. Inadmissibilidade. Fato que se provou, a final,
   inexistente. HC concedido. É ilegal o decreto de prisão
   preventiva que, a título de necessidade de garantia da ordem
   pública, se baseia em fato que ao final se provou inexistente.